Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728083-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Escola Cantinho Mágico Ltda – EPP Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Escola Cantinho Mágico Ltda - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0713817-98.2022.8.07.0018, assim redigida: “Retifique-se o polo passivo para Administrador Regional do Lago Sul. A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para emissão de licença de evento nos termos requeridos nos autos do processo 00146-00000661/2022-02. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Vejamos. Alega a impetrante que a autoridade coatora indeferiu a licença para evento com base em fato inverídico, pois ao contrário do afirmado ela possui licença de funcionamento. Toda a linha argumentativa desenvolvida na petição inicial demonstra uma total falta de congruência com o documento apresentado para justificar o pedido formulado, tornando meio confuso o exame da pretensão apresentada. O documento de ID 134667439 demonstra que em 13/7/2022 foi concedida liminar em sede de Agravo de Instrumento para afastar a apresentação da carta de habite-se como condição para a emissão da licença de funcionamento. Em razão dessa decisão foi deferida a consulta de viabilidade de localização (ID 134667416), mas não licença de funcionamento. Dessa forma, tem-se que o argumento utilizado pela impetrante baseia-se em fato inverídico, pois não foi comprovada a licença de funcionamento e tampouco a decisão mencionada determinou a concessão de licença de funcionamento e o ato impugnado (ID 134667410) consigna que essa não se efetivou por inércia da própria impetrante. Verifica-se do documento de ID 134667416 que todos os pedidos de licença nos diversos órgãos estão em estudo. Assim, está evidenciado que em razão da ausência de falta de licença de funcionamento o ato impugnado não padece de ilegalidade, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 38590359), em síntese, que foi negada pela Administração Regional do Lago Sul a expedição de licença para a realização de evento ("festa junina") a ser realizado em suas dependências físicas e designado para os próximos dias 26 e 27 de agosto. Afirma que é instituição de ensino infantil com desempenho regular de suas atividades há 26 (vinte e seis) anos e que foi expedido certificado de licenciamento pelo Governo do Distrito Federal aos 29 de julho de 2022, documento que autorizaria o corrente exercício da atividade educacional. Verbera que foi expedida a licença correspondente pelo GDF para a realização do aludido evento nos anos de 2017, 2018 e 2019, sem que tenha havido qualquer alteração fática que justificasse a negativa de expedição no presente ano. Acrescenta que no terreno em que está localizada a escola houve a alteração da respectiva natureza residencial para que fosse permitido o regular desempenho da atividade educacional, com a abrangência de atividades desportivas e culturais. Afirmou ainda que não há fundamento válido que sustente a prática do ato administrativo ora impugnado, nem mesmo a ocorrência de ofensa ao interesse público e aos deveres de promoção da educação e da cultura. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição da licença para a realização do evento aludido, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 38589199 e Id. 38589201). O requerimento de concessão de antecipação da tutela recursal foi deferido, autorizando, assim a realização do evento aludido nas datas já apontadas (Id. 38609325). O Distrito Federal ofereceu contrarrazões (Id. 39380976), ocasião em que asseverou que deve ser considerada prejudicada a deliberação a respeito do aludido recurso em razão da satisfação da pretensão recursal ora perseguida pela recorrente. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do presente recurso (Id. 40413494). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de instruir estes autos com as peças essenciais do processo principal, de acordo com o art. 1017, § 5o, do CPC. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se que a partir do advento da decisão de Id. 38609325 e da consequente realização do evento, cuja expedição de licença era requerida, restou esvaziado o interesse de agir da impetrante, ora recorrente, sendo desnecessário qualquer provimento jurisdicional, pois a finalidade do recurso foi atingida. A propósito do tema, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO IMPETRANTE. PERDA DO OBJETO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DO MANDAMUS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTS. 267, I DO CPC C/C 6o, § 5o DA LEI N. 12.016/2009. PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. OFENSA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não obstante o manejo da ação mandamental, constata-se que houve a perda superveniente do interesse de agir pelo impetrante diante da realização do evento que almejava obstar. Assim, a falta de interesse de agir está consubstanciada na ausência de necessidade do provimento jurisdicional em virtude da perda de objeto. 2. Na ação de mandado de segurança, a liquidez e a certeza do direito devem ser demonstradas no início da lide, por meio da prova documental e pré-constituída, que representa condição essencial de procedibilidade desta ação constitucional. 3. Sem a efetiva comprovação ou juntada de documentos prévios, que demonstrem esta liquidez e certeza da pretensão jurídica pleiteada, o mandamus revela-se via inadequada para amparar direito controvertido, que, na hipótese dos autos, depende de dilação probatória. 4. A proporcionalidade revela-se como princípio constitucional e mandamento de otimização, responsável por resolver conflitos entre direitos fundamentais por meio da técnica da ponderação e do balanceamento de valores, estes contidos no núcleo essencial de cada norma constitucional. 5. Não houve, na espécie, violação das normas constitucionais suscitadas pelo impetrante, e sim a harmonização dos valores constitucionais envolvidos, com a manifestação do pensamento e a função social da cidade, garantindo-se o bem-estar de todos os seus habitantes. 6. Recurso conhecido e improvido”. (Acórdão 892025, 20130111808959APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, publicado no DJE: 11/9/2015. Pág.: 90) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, está configurada a ausência de interesse recursal. Por isso, fica prejudicada a análise do agravo de instrumento, sendo relevante concluir que, de acordo com o disposto no art. 932, inc. III, do CPC, esse recurso não pode ser conhecido. O presente agravo de instrumento, portanto, foi fulminado pela perda superveniente do seu objeto, o que garante o esgotamento, por completo, da pretensão recursal. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator